Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704367-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA D E S P A C H O Aos Agravados para, querendo e no prazo legal, responderem ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator